Tribunal: TJBA
Processo: 0000163-19.2010.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0000163-19.2010.8.05.0194 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: JARDELINA FERREIRA SANTOS e OUTROS Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE PILAO ARCADO Advogado(s): ANTONIO RODRIGUES NETO A C O R D Ã O APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PILÃO ARCADO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. DECRETO MUNICIPAL Nº 269/2009. ANULAÇÃO DO CERTAME. DEMISSÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO NÃO COMPROVADO. CORRELAÇÃO ENTRE A NOMEAÇÃO E A DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PARECER MINISTERIAL NA MESMA DIRETIVA. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 0000163-19.2010.8.05.0194, da Comarca de Pilão Arcado, em que figuram como APELANTES JARDELINA FERREIRA SANTOS e OUTROS, e como APELADO o MUNICÍPIO DE PILÃO ARCADO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.